Tribunal: STF
Processo: ADI 1433
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-17
Data de publicação: 1996-05-17

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  PREVIDÊNCIA
SOCIAL.   PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS OU SEUS DEPENDENTES.
          O  art. 195 e  incisos da Constituição Federal, ao disporem
sobre  o custeio da seguridade social, não prevê contribuição a cargo
dos  aposentados e pensionistas, não se podendo, por isso, tê-los por
afrontados  pelo art. 154, §  8º, da Constituição do Estado de Goiás,
que isentou de contribuição os servidores inativos e os pensionistas.
          Cautelar indeferida.